Tribunal: TJDFT
Processo: 0030048-16.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRIMEIRO RECURSO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO INOCORRENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SEGUNDO RECURSO. OMISSÃO. CONFIGURADA. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. CPC/1973. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. Primeiro recurso
1.1. O acórdão analisou devidamente a questão apresentada e identificou vício processual insanável, consistente no prosseguimento do processo após o trânsito em julgado da sentença de extinção sem resolução de mérito, ocorrido em 2014, tornando nulos os atos posteriores ao desarquivamento indevido do feito e prejudicada a apreciação dos demais argumentos invocados pela embargante quanto à prescrição e penhoras de bens, declarada nulas.
1.2. Os embargos de declaração não servem ao propósito de reexame da demanda.
2. Segundo recurso
2.1. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve-se aplicar as normas jurídicas em vigor no momento da prolação do despacho inicial do processo de execução e não no momento em que a referida verba foi efetivamente arbitrada.
2.2. Diante da quantia irrisória arbitrada na condenação ao pagamento de honorários advocatícios e da omissão referente à aplicação do CPC de 1973, a fixação deve ser reformada com fundamento no art. 20 § 4o do CPC de 1973 e arbitrada por equidade.
3. Primeiro recurso conhecido e não provido. Segundo recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão reformado.